Tribunal: STF
Processo: RE 293539
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL: 84,32%. DIREITO AO PERCENTUAL ATÉ A REVOGAÇÃO DA
LEI DISTRITAL 38/89. LEI DISTRITAL 117/90.
I. - Servidor público do
 Distrito Federal: reajuste de 84,32% devido no período em que a Lei
 Distrital 38/89 esteve em vigor. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
II. - Gratificação incorporada, por força de lei. Sua
absorção, por lei posterior, que majorou vencimentos. Inexistência
de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ou do
direito adquirido, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: RE 137.777/CE, Gallotti, RTJ 138/324; RMS
21.599/DF, Velloso, RTJ 155/158; RE 120.081/SP; RE 206.292/ES; RE
134.502/SP; RE 183.700/PR, Galvão, "DJ" de 06.12.96; MS 24.784/PB,
Velloso, "DJ" de 25.6.2004.
III. - Negativa de trânsito ao RE.
Agravo não provido.